Tribunal: TJSP
Processo: 1504229-43.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E A APLICAÇÃO DE PENAS SUBSTITUTIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E A APLICAÇÃO DE PENAS SUBSTITUTIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – FOSSE POSSÍVEL, ALIÁS, O REGIME SERIA REVISTO PARA O FECHADO – PENAS ALTERNATIVAS DESCABIDAS – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA AFETA AO R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos,
em que é apelante GUILHERME MONTEIRO PAIM, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
2
Voto no 48688
APELAÇÃO CRIMINAL no 1504229-43.2018.8.26.0536
Comarca: SANTOS - (Processo no 1504229-43.2018.8.26.0536)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Guilherme Monteiro Paim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DEFESA POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE
PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E A
APLICAÇÃO DE PENAS SUBSTITUTIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO
ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS
SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – NEGATIVA
ISOLADA
DO
APELANTE
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
PENAS
INALTERADAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – FOSSE POSSÍVEL,
ALIÁS, O REGIME SERIA REVISTO PARA O FECHADO – PENAS
ALTERNATIVAS DESCABIDAS – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO §
2o, DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA AFETA
AO R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
GUILHERME MONTEIRO PAIM foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de SANTOS, nos
autos do Processo no 3142/2018, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Valdir Ricardo Lima Pompêo Marinho, como
incurso no artigo 33, caput, c.c. o seu § 4o, da Lei de Drogas, às
penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime semiaberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
3
seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo indeferido
eventual recurso em liberdade (fls. 221/227).
O apelante foi processado porque, no dia 16 de
dezembro de 2018, por volta das 00h30min, trazia consigo, para
fins de tráfico, 07 (sete) cápsulas, contendo cocaína, e 30 (trinta)
filetes de maconha, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição, com base no
artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a imposição do regime mais brando e a
aplicação de penas alternativas (fls. 241/253).
Contrariado o recurso (fls. 263/269), o douto
Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Meloni Sícoli, opina pelo
seu não provimento (fls. 284/289).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Há suficiente prova a embasar o decreto
condenatório.
Com efeito, os policiais militares ouvidos
narraram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o
apelante e mais outro indivíduo, sendo que eles, ao avistarem a
guarnição policial, dispensaram no chão as sacolas plásticas
que traziam consigo e fugiram. Tais sacolas foram apreendidas
e,
verificaram
as
testemunhas,
continham
drogas.
Posteriormente, GUILHERME foi novamente avistado e, dessa
vez,
abordado.
Durante
revista
pessoal,
os
policiais
encontraram, em seu poder, as drogas referidas na acusação,
além de certa quantia em dinheiro (duzentos e sessenta e seis
reais) e um telefone celular.
O
apelante
negou
a
autoria
do
delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
4
sustentando que não trazia droga alguma em seu poder.
As drogas foram regularmente apreendidas,
consoante o auto de fls. 07, e posteriormente periciadas no
curso do processo, conforme os laudos de fls. 13 e 160.
A negativa do apelante não convence, por ter
restado isolada no conjunto probatório.
De outra parte, não há porque duvidar das
palavras dos policiais militares. Eles não estavam impedidos de
depor. Antes, deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos,
como se extrai do art. 6o, inciso III, do Código de Processo
Penal.
A só condição de policiais não torna as
testemunhas
suspeitas.
Seus
depoimentos
são
colhidos
mediante o compromisso de dizer a verdade, como qualquer
outra testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas
em conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado emanado desta egrégia
Corte de Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras
contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora
da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua
condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em
função do exame atento do conjunto probatório existente nos
autos (...)” (Relator Desembargador ANTONIO LUIZ PIRES
NETO, Apelação Criminal no 0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
nada
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
5
depoimento deve ser embasada em fatos que estão além de
meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão
parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual
ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que
possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada
mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu
valor e a norma correspondente, postura temerária no Direito.
Ora, se alguém é indigno de fé, que o seja por
questões
mensuráveis,
ponderáveis
e,
acima
de
tudo,
conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus
prepostos e os policiais, como o é, se praticado contra a pessoa
do acusado.
Seria estranho o Estado selecionar pessoas
para integrar o quadro de seus funcionários e, depois, suspeitar
delas quando agem no cumprimento do dever.
A propósito do assunto, há julgado bastante
conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão da
lavra do Ministro CELSO DE MELLO, onde deixou assentado
que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunha do agente policial somente não
terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que suas declarações não encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
6
suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 74.608-0 DJU 11.04.97, p. 12.189).
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes policiais
merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime
quando corroborados com outras provas produzidas nos autos,
constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1o grau
(Precedentes)” (HC
182871/SP,
Relator
Ministro
CAMPOS
MARQUES,
DJe
27/05/2013).
Também: “Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal. Precedentes.” (STJ HC 276.253, 5o
Turma - Relator Ministro JORGE MUSSI Dje 18/02/2014).
Eventual contradição entre os relatos dos
milicianos é meramente tangencial, sem prejuízo ao uníssono
sentido que aponta a legitimidade da condenação.
As circunstâncias da prisão (réu abordado na
via pública, sendo que trazia consigo drogas), a quantidade de
drogas, sua diversidade e, também, sua forma de
acondicionamento (em porções separadas) evidenciam, com
suficiente clareza, a intenção do tráfico.
Mantém-se, assim, a solução condenatória.
As penas não merecem redução.
Foram, inicialmente, fixadas nos mínimos
legais. Na 2a fase dos cálculos, apesar da presença da
atenuante da menoridade relativa, não foram reduzidas, porque
as circunstâncias atenuantes, como se sabe, não podem reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
7
as penas abaixo dos mínimos legais (Súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça), enquanto na etapa derradeira da
dosimetria incidiu a redução de 2/3 (dois terços) pelo chamado
privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas), nada havendo
aqui a reparar.
Em seguida, mantém-se o regime semiaberto.
Fosse possível, aliás, seria agravado para o fechado, consoante
reiteradas decisões desta Colenda Câmara Criminal. É que a
reprovabilidade da conduta é elevada, porquanto o apelante foi
pego traficando cocaína, droga de alta letalidade e que causa
rápida dependência e efeitos devastadores sobre seus usuários.
Considere-se, além disso, que o tráfico de
drogas é conduta das mais deletérias, que atenta contra a
saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população,
composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma
vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar.
Constitui-se também em porta aberta para o
cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o
patrimônio, sabido que não raro usuário destituído da
capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir
dinheiro para sustentar o vício.
Ademais, consoante orientação do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a natureza dos entorpecentes
apreendidos, bem como as circunstâncias da ocorrência, podem
recomendar o estabelecimento prisional fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (HABEAS CORPUS no
189.960/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
16.08.2012). No mesmo sentido: HC no 199.619/SP, Relator
Ministro OG FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504229-43.2018.8.26.0536 - Voto no 48688
8
225.568/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e AgRg no AREsp no
280639/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
de 22/08/2013; e HC 302.792/SP, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 03/12/2014.
Pelas mesmas razões, não cabe ser aplicada
pena substitutiva, benesse legal que não reprovaria a contento
tão grave conduta.
Quanto ao art. 387, § 2o do Código de Processo
Penal, é matéria que deve ficar reservada ao r. Juízo das
Execuções Criminais. Não há nos autos elementos para avaliar
se o réu faz jus à detração ou progressão de regime. Melhor,
assim, que a questão seja examinada pelo Juízo da execução,
mais bem aparelhado para, se o caso, calcular a detração penal
e, sopesados os requisitos, deferir-lhe ou não a progressão de
regime, até porque tal não decorre da mera soma aritmética,
sendo imprescindível valorar o comportamento no cárcere
(Apelação no 0011148-72.2011.8.26.0050, Rel. Des. CAMILO
LÉLLIS, julgada em 22 de setembro de 2015).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator